Tribunal: TJMT
Processo: 0003400-79.2015.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003400-79.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOANA CITTADELLA - CPF: 429.253.471-34 (EMBARGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), VILSON MARTINS DA LUZ - CPF: 575.157.609-82 (EMBARGANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – Evidenciado o intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, impõe-se a condenação ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
VILSON MARTINS DA LUZ
contra acórdão que, por unanimidade, manteve a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, condenado o ora embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

O Embargante aduz que o acórdão impugnado é eivado de omissão, por desconsiderar, na análise da tese de litispendência, a alegação de que a autora integra o grupo empresarial com quem o recorrente contende no juízo laboral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, o Embargante, a título de omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as questões necessárias ao deslinde da lide, consignando, quanto à tese de litispendência, que a identidade de partes, pedidos e causa de pedir inexiste.

Nota-se a insistência, desprovida de respaldo fático-jurídico, de que a autora, ora embargada, integra grupo empresarial contra o qual o embargante litiga no juízo trabalhista.

Entretanto, a autora, pessoa física, não figura diretamente em nenhum dos polos da referida ação trabalhista, do que se infere que não há identidade de partes, o que já foi exaustivamente pontuado em sede de apelação e agravo interno.

Não cabe alegar litispendência se a ação pretérita envolve pessoas jurídicas e a presente ação foi ajuizada por pessoa natural, sendo irrelevante, para esse efeito, a existência, ou não, de grupo empresarial.

As decisões anteriores também consignaram o descabimento da proposta de estender à pessoa física os efeitos de obrigações contraídas por pessoa jurídica, o que afrontaria a autonomia patrimonial e a previsão contida no art. 49-A do Código Civil.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, conforme arts. 98, §4º e 1.026, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022